Tribunal: TJMT
Processo: 1030616-18.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030616-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[RENAN PEREIRA MIRANDA - CPF: 119.967.387-04 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 13.673.855/0001-25 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. AUSÊNCIA. JUSTIFICATIVA APRESENTADA NO DIA POSTERIOR AO ATO. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONTUMÁCIA. SENTENÇA PROFERIDA NO MESMO DIA DA JUSTIFICATIVA, SEM ANÁLISE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ARTIGO 1.013, § 3.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL EM RAZÃO DOS LIMITES DA ATIVIDADE JURISDICIONAL (
ART. 141 E 492 DO CPC
). NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 228393698, na reclamação nº 1030616-18.2024.8.11.0001, do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que
julgou extinto o processo sem resolução de mérito
, em face da ausência da parte Autora na audiência conciliatória designada nos autos, condenando a mesma ao pagamento de custas, com fundamento no inc. I do art. 51 da Lei nº 9.099/95.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- ausência de análise do pedido formulado; - afastamento da condenação em custas processuais; - concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- nulidade da sentença ante a justificativa prévia.

A parte Recorrente, apesar de não se fazer presente na audiência conciliatória, apresentou justificativa no dia seguinte a audiência, demonstrando, em tese, que, mesmo presente na sala de espera, não foi admitido.

No tema, o prazo para justificativa de ausência à audiência será, em regra, até o início da solenidade (
art. 362, §1º do CPC
) e, excepcionalmente, em prazo posterior razoável, conforme o caso concreto.

Ocorre que, o juízo de origem, sem qualquer deliberação a respeito do pedido, extinguiu o processo no dia posterior ao ato judicial, deixando de analisar a justificativa apresentada, o que, sem dúvidas, revela-se prematura e equivocada a decisão,
de modo que os autos devem ser devolvidos à origem para o normal processamento do feito.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA. AUSÊNCIA DA DEMANDANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONCILIADORA QUE CONSIGNOU EM ATA A TENTATIVA DE INGRESSO NO AMBIENTE VIRTUAL E A PERDA DE CONEXÃO. ADVOGADA PRESENTE NO ATO QUE POSTULOU PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO ACERCA DO PEDIDO FORMULADO EM AUDIÊNCIA. FORMALISMO EXCESSIVO. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A despeito da ausência da parte demandante na sessão de conciliação, constata-se dos autos que a conciliadora consignou em ata o seguinte: “Faz-se válido informar que houve o ingresso na sala de um perfil com o nome da autora, porém não ocorreu a habilitação da imagem, sendo que logo em seguida a conexão foi perdida, sem qualquer manifestação”. 2. Portanto, evidencia-se que a parte demandante tentou ingressar na audiência de conciliação, sem êxito, situação que pode ocorrer com qualquer pessoa, já que se trata de ambiente virtual suscetível a problemas técnicos, dependente de vários fatores externos (estabilidade de internet, de servidores etc.).
3. Além disso, a advogada que assiste a demandante encontrava-se presente no ato, tendo postulado pela concessão de prazo para apresentação de justificativa para a ausência de sua cliente. 4. Ocorre que, o juízo de origem, sem qualquer deliberação a respeito do pedido, extinguiu o processo no dia seguinte ao ato judicial, o que, sem dúvidas, evidencia um formalismo exacerbado que não se coaduna com os princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis. 5. Necessidade de retorno dos autos à origem para processamento e julgamento da demanda. 6. Sentença desconstituída. 7. Recurso conhecido e provido
.”
(TJMT – TR – RI nº 1054932-66.2022.8.11.0001 – relª. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 30/03/2023 - DJE 03/04/2023). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para desconstituir a sentença que extinguiu o feito, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento na forma determinada.
b)
Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte Recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024